Tribunal: TJBA
Processo: 0000095-96.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000095-96.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONICA MEDEIROS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 030/2008. PERCENTUAIS DE 2% A 4% INCIDENTES DE FORMA CUMULATIVA A CADA BIÊNIO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. ART. 78 DA LEI MUNICIPAL Nº 030/2008. DOIS CURSOS DE 120 HORAS. PERCENTUAL DE 10% DEVIDO. CURSO MINISTRADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. LIMITES DO §2º DO ART. 78 OBSERVADOS.
PROGRESSÃO.
DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUANTO À REGULAMENTAÇÃO/AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO QUE NÃO PODE SER INVOCADA COMO ÓBICE À MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA INÉRCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 1075). CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS
POSTERGADOS

PARA A FASE
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO,
INCLUSIVE OS RECURSAIS
.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, porquanto incumbe ao impugnante o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos legais para o deferimento do benefício, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1023791/SP) e desta Corte. Ausente qualquer prova concreta da capacidade financeira da parte autora, prevalece a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. No mérito, a
primeira
controvérsia recursal
agitada pela parte autora
cinge-se à interpretação do art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008, que prevê a progressão horizontal por mérito profissional dos servidores públicos de Mucuri. O dispositivo estabelece acréscimos de 2% a 4% sobre o vencimento base a cada biênio de efetivo exercício, mediante avaliação periódica de desempenho, o que autoriza a aplicação cumulativa dos percentuais a cada ciclo. O caráter horizontal da progressão não implica fixidez do valor, mas apenas ausência de mudança de classe ou nível hierárquico, devendo o cálculo subsequente incidir sobre o salário-base já reajustado pela progressão anterior.

3. Quanto à gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional, a autora comprovou a conclusão de dois cursos de 120 horas cada, inclusive um promovido pelo próprio Município, atendendo aos requisitos do art. 78, I e §2º, da Lei Municipal nº 030/2008. Assim, é devido o percentual de 10% (dez por cento), respeitado o limite máximo de cumulatividade fixado pela norma.

4
.
Quanto ao apelo do Município, anoto que a
ausência de regulamentação específica da avaliação de desempenho pela Administração não tem o condão de afastar o direito à progressão, sob pena de transformar obrigação legal em ato discricionário. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075, é ilegal o ato que nega progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, tratando-se de direito subjetivo amparado no art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

5.
Por fim, o
s consectários legais devem seguir os parâmetros fixados em sentença até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, observar as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021. Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC,
inclusive quantos os honorários recursais.

6. Apelação do Município desprovida. Apelação da parte autora provida para reconhecer o direito à progressão por mérito profissional com efeito cumulativo e majorar o percentual da gratificação por aperfeiçoamento profissional para 10%, com o pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000095-96.2014.8.05.0172
, em que figuram como apelante MONICA MEDEIROS DA SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .